Tribunal: STJ
Processo: 0031752-48.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212239 - RJ (2025/0068279-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE
: M DE O S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO
CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - INVIABILIDADE DE SE
EXAMINAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
DEVEDOR NA VIA ELEITA - PAGAMENTO PARCIAL DO
DÉBITO QUE NÃO TORNA ILEGAL A ORDEM DE PRISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e
que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas
anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do
processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal
do devedor de alimentos.
2. "O habeas corpus não é a via adequada para o exame da
alteração da situação econômica do credor ou do devedor de
alimentos." (HC n. 735.205/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
10/6/2022
3. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a
legalidade da prisão civil. Precedentes.
4. Recurso desprovido. Liminar revogada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto do relator dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, e o voto do
Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso ordinário, divergindo do relator, e
o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhando a divergência, e o voto do
Ministro Antonio Carlos Ferreira no mesmo sentido, por maioria, negar provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus e revogar a liminar, nos termos do voto divergente
do Ministro Marco Buzzi, que lavrará o acórdão.
Votou vencido o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA49290876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/08/2025 19:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2025. Código de Controle do Documento: b68b23be-7275-4e1c-a561-008162092a07

Votaram com o Sr. Ministro MARCO BUZZI a Sra. Ministra Maria Isabel
Gallotti e o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49290876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/08/2025 19:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/08/2025. Código de Controle do Documento: b68b23be-7275-4e1c-a561-008162092a07

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212239 - RJ (2025/0068279-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: M DE O S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE
recurso ordinário
O S,
, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
motorista profissional
que
, assim ementado:
denegou habeas corpus
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE
PRISÃO
POR
DÉBITO
ALIMENTAR.
TUTELA
RECURSAL
INDEFERIDA.
PAGAMENTO
PARCIAL
NÃO
JUSTIFICA
O
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA
DE
PAGAMENTO
INTEGRAL
DO
DÉBITO
ALIMENTAR.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 309 DO STJ.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO." (fl.
51)
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, devido a dificuldades de
reinserção no mercado de trabalho em decorrência da crise econômica global, deixou de adimplir
com as parcelas dos alimentos devidos a sua filha menor de idade a partir de 2021.
Em razão do inadimplemento das parcelas de dezembro de 2021 a janeiro de 2022,
foi instaurado
o,
, no valor de
cumprimento de sentença pelo rito do art. 528, § 3 do CPC
R$
21.902,88 (vinte e um mil, novecentos e dois reais e oitenta e oito centavos), tendo sido
decretada sua prisão por 30 (trinta) dias.
Pediu o parcelamento dos valores, o que foi negado pela genitora.
Em
,
24/04/2024 realizou o depósito judicial em valor equivalente às três últimas
, tendo sido mantida a ordem de prisão.
prestações vencidas
Alega que a manutenção da ordem de prisão é desarrazoada, uma vez que os
alimentos dos últimos três meses foram quitados, garantindo o mínimo existencial à
alimentanda, além de inútil, pois impede a obtenção de recursos para adimplir com as prestações
alimentares.
Requer, portanto, a reforma do acórdão recorrido, com a concessão definitiva do
, revogando-se a ordem de prisão civil.
habeas corpus

para suspender os efeitos do mandado de prisão
A liminar requerida foi concedida
(fls. 110/113).
O il. Juízo da 2a Vara de Família da Comarca da Capital - Fórum Regional do Méier
apresentou informações às fls. 125/145.
O Ministério Público Federal opinou pelo
, em parecer
desprovimento do recurso
assim sintetizado:
"- Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão civil por dívida de alimentos. -
“O pagamento parcial do débito alimentar não produz o efeito de liberar o
devedor do pagamento do restante do débito e da consequência da decretação
da prisão por dívida alimentar”. Precedentes.
- Impossibilidade de pagamento do total da dívida alimentar. Necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Providência incabível
na via eleita.
- Parecer pelo conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus,
e, no mérito, pelo seu não provimento." (fl. 147)

É o relatório.
VOTO-VENCIDO
CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (CPC, ART. 528, § 3o).
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE PRESTAÇÕES ATUAIS. DÍVIDA
PRETÉRITA
ACUMULADA.
DESCABIMENTO
DA
MEDIDA
COERCITIVA EXTREMA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no
sentido de reconhecer que "a prisão civil só se justifica se: 'i) for
indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo
teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da
prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que
espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor
" (HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, DJe de 1o/8/2017).
2. No caso, o pagamento das últimas três parcelas a fim de preservar a
sobrevivência da credora dos alimentos, ainda que parcial, retira o caráter de
urgência da dívida alimentar, permitindo que as parcelas pretéritas sejam
perseguidas por meios menos gravosos.
3. A manutenção da prisão civil, no caso, representaria uma sanção
desproporcional ao modesto trabalhador devedor, inviabilizando sua
capacidade de gerar renda e cumprir a obrigação alimentar.
4. Recurso ordinário provido. Ordem de
concedida.
habeas corpus

Nos termos do art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, a prisão civil por dívida de
, que somente é admitida quando imprescindível à
alimentos é medida drástica e excepcional
subsistência do alimentando,
,
não estando atrelada a uma possível punição por inadimplemento
. Seu escopo é coagir o devedor a pagar os
ou mesmo à forma de remição da dívida alimentar
alimentos devidos a fim de preservar a sobrevivência do alimentando.
Esta Corte tem entendido que a prisão civil do devedor de alimentos somente
se justifica quando: "(i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; (ii) atingir o
objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir pela coação extrema da prisão do
; e (iii) for a fórmula que espelha a máxima efetividade com
devedor, a sobrevida do alimentando

" (HC 392.521/SP, Relatora
,
a mínima restrição aos direitos do devedor
Ministra Nancy Andrighi
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/8/2017). Nesse mesmo sentido:
27/6/2017
"CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS (CPC, ART. 528, § 3o). INADIMPLEMENTO
ESCUSÁVEL E INVOLUNTÁRIO. ALIMENTANTE AFASTADO DO
TRABALHO, RECEBENDO AUXÍLIO-DOENÇA. REALIZAÇÃO DE
DEPÓSITOS PARCIAIS EM CONTA JUDICIAL. DÍVIDA PRETÉRITA
ACUMULADA
ELEVADA.
DESCABIMENTO
DA
MEDIDA
COERCITIVA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no
sentido de reconhecer que "a prisão civil só se justifica se: "i) for
indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo
teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da
prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que
espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do
devedor" (HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/8/2017).
2. No caso concreto, mostra-se escusável e involuntário o inadimplemento da
pensão alimentícia devida, por quem, como o alimentante, está afastado do
emprego e percebe benefício previdenciário (auxílio-doença) em valor
inferior à pensão alimentícia estipulada em 57% do salário mínimo para cada
um dos dois filhos.
3. No mais, o paciente efetuou depósitos mensais em juízo, ainda que parciais,
nos seis meses anteriores à impetração do habeas corpus, de modo que o valor
elevado da dívida pretérita acumulada aponta para a ineficácia da prisão como
forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que poderá
ser buscado por outros meios, menos gravosos ao executado e mais
proporcionais aos valores em confronto.
4. Ordem concedida para revogar a prisão civil."
(HC 833.916/SP, Relator
, Quarta Turma, julgado em
Ministro Raul Araújo
, DJe de
, g.n.)
24/10/2023
3/11/2023
No caso, conforme se infere dos autos, embora o paciente tenha efetuado o depósito
, o Tribunal de Justiça
das últimas três parcelas a fim de afastar o risco alimentar da alimentanda
denegou o
sob os fundamentos de que o paciente está há muito tempo sem cumprir com a
writ
obrigação alimentar e que o pagamento parcial não ilide o decreto prisional, nos seguintes
termos:
"In casu, o paciente sofre a execução de alimentos devidos em favor da
filha menor, decorrente de longo tempo sem proceder ao pagamento,
descumprindo o anteriormente fixado na ação de alimentos manejada.
A autoridade coatora noticiou que não houve a quitação as prestações
vencidas, fato que o próprio paciente admite, sob alegação de estar
enfrentando dificuldades financeiras que comprometem até sua própria
subsistência, estando, atualmente, desempregado, exercendo a atividade
laborativa sem vínculo empregatício como entregador, auferindo renda de
.
aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais)
É cediço que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais
de prover o sustento da prole em face do poder familiar, previsto em nosso
ordenamento jurídico.
Nesse contexto, impende salientar que tratando de valor devido em
benefício a filha, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação,
educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, contudo, há muito tempo o
.
paciente não cumpre com a sua obrigação
No caso em tela, a prisão do paciente foi decretada no dia
, em
10/01/2024
razão do débito das parcelas da pensão alimentícia referente aos meses de
dezembro de 2021 a janeiro de 2022, bem como as subsequentes vencidas e
não pagas, totalizando a quantia de R$ 21.902,88 (vinte e um mil novecentos
, conforme planilha de fls. 104/105, do
e dois reais e oitenta e oito centavos)
processo de execução.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento
sobre a matéria em sua Súmula 309, in verbis:
“Súmula 309 do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do
alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”
Assim sendo, em que pese ter o paciente realizado o depósito judicial
referente às 03 (três) últimas prestações, totalizando a importância de R$
2.541,60 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), o
pagamento não totaliza a integralidade do débito, não se demonstrando
suficiente o pagamento parcial do débito alimentar para justificar o
, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão
afastamento do decreto prisional
prolatada." (fls. 53/54, g.n.)
Ocorre que, embora incontroversa a inadimplência parcial, é forçoso reconhecer que
, ainda que não seja capaz de afastar o caráter alimentar do
o pagamento das últimas três parcelas
crédito perseguido,
, elemento indissociável da prisão civil,
retira-lhe o caráter de urgência
permitindo que o valor remanescente seja perseguido de modo menos gravoso.
Além disso, considerando que o paciente, motorista profissional, alega estar
desempregado
,
exercendo a atividade laborativa sem vínculo empregatício como entregador
auferindo
verifica-se o caráter
renda de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais),
de valor que, pelo visto, está muito além de suas
involuntário e escusável do inadimplemento
possibilidades.
Portanto, considerando que, na hipótese, o ajuizamento da execução pelo rito da
prisão cumpriu com seu objetivo teleológico, coagindo o devedor a pagar os alimentos devidos,
, e
ainda que parcialmente, a fim de preservar a sobrevivência da alimentanda
afastado o caráter
, deve a satisfação do restante da dívida prosseguir pelo
de urgência da verba alimentar devida
rito da expropriação de bens, que atende não só aos interesses do paciente, mas também da
alimentanda, uma vez que a prisão do modesto trabalhador devedor representará uma descabida
e resultará tão somente na impossibilidade de auferir renda, forçando-o a tornar a
sanção
descumprir a obrigação alimentar.
Com esses fundamentos,
, a
dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus
fim de conceder a ordem e revogar o decreto de prisão civil, confirmando-se a liminar deferida.
É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212239 - RJ (2025/0068279-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: M DE O S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO
CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - INVIABILIDADE DE SE
EXAMINAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
DEVEDOR NA VIA ELEITA - PAGAMENTO PARCIAL DO
DÉBITO QUE NÃO TORNA ILEGAL A ORDEM DE PRISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e
que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas
anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do
processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal
do devedor de alimentos.
2. "O habeas corpus não é a via adequada para o exame da
alteração da situação econômica do credor ou do devedor de
alimentos." (HC n. 735.205/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
10/6/2022
3. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a
legalidade da prisão civil. Precedentes.
4. Recurso desprovido. Liminar revogada.
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso ordinário em
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
habeas corpus, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M DE O S, contra
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl.
51, e-STJ) :
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO
POR DÉBITO ALIMENTAR. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. PAGAMENTO
PARCIAL NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL.

AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO
ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 309 DO STJ.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a
i)
execução compreende as prestações alimentares devidas à sua filha menor de idade
no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022 e, em
,
24/04/2024
realizou depósito judicial em valor equivalente às três últimas prestações vencidas, de
modo que a manutenção da ordem de prisão revela-se desarrazoada, impedindo a
obtenção de recursos para pagamento do débito remanescente;
está enfrentando
ii)
dificuldades financeiras até para sua própria subsistência, em função da forte retração
do mercado de trabalho, requerendo o afastamento da prisão civil porque não se
mostra eficaz no caso concreto.
Pugna pela "concessão de efeito suspensivo, com o recolhimento de
eventual mandado de prisão expedido, a fim de evitar irreparáveis prejuízos, não só
para o paciente, mas também para a própria alimentanda" (fl. 69, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 110-113, e-STJ), o eminente Relator, Ministro
Raul Araújo, deferiu o pedido liminar.
O Ministério Público Federal ofertou parecer às fls. 147-151, e-STJ,
opinando pelo desprovimento do recurso ordinário.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Não obstante os
argumentos tecidos pelo recorrente, a insurgência não comporta acolhimento.
Extrai-se dos autos que o decreto de prisão civil pelo prazo de trinta dias
1.
foi expedido em razão do débito das parcelas da pensão alimentícia devida pelo ora
recorrente à sua filha menor de idade, referente aos meses de dezembro de 2021 a
janeiro de 2022, bem como as subsequentes vencidas e não pagas, totalizando a
quantia de R$ 21.902,88 (vinte e um mil novecentos e dois reais e oitenta e oito
centavos).
Inicialmente, ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a
estreita via do habeas corpus não é a adequada para se aferir eventual dificuldade
financeira do alimentante de arcar com o valor executado, por possuir cognição
sumária e não comportar dilação probatória.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. SÚMULA N°
691/STF. DIFICULDADE FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS.
INADIMPLÊNCIA.
PRISÃO
CIVIL.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N° 309/STJ.

(...)
2. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir dificuldade
financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise
se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no HC n. 486.524/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/6/2019
7/6/2019
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE
FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. HABEAS CORPUS IMPETRADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
No 691 DO STF, POR ANALOGIA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE RITO
INADEQUADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS NÃO EXAMINADOS
PELAS
AUTORIDADES
COATORAS
(JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
E
DESEMBARGADORA QUE INDEFERIU A LIMINAR EM OUTRO WRIT).
IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. CONSTATAÇÃO DA
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO
DÉBITO ALIMENTAR NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO CIVIL.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA.
(...)
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira
do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir
cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise
aprofundada de provas e fatos controvertidos.
(...)
(HC n. 581.950/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2021
19/3/2021
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS -
POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO
PACIENTE E À SUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS - PRECEDENTES DO STJ
- PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da capacidade econômica,
desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da
obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou
teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos", razão pela qual, "o
habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação
econômica do credor ou do devedor de alimentos" (AgInt no HC n. 844.072/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
.)
3/11/2023
2. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade
financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão

alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não
justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já
que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de
prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos.
3. Ordem denegada e liminar revogada.
(HC n. 820.259/GO, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
5/2/2024
No caso, não há nos autos prova pré-constituída a demonstrar a absoluta
impossibilidade de pagamento do valor devido pelo recorrente, nos termos do art. 528,
§ 2o, do CPC, sendo inviável adentrar no exame de fatos controvertidos pertinentes à
alegada incapacidade de pagamento do débito alimentar.
Destaque-se que não consta notícia sobre o ajuizamento de ação revisional
de alimentos na origem, via que seria a adequada para discutir a aventada alteração
na capacidade econômica do devedor, com possibilidade de produção probatória e
respeito ao contraditório.
Outrossim, a circunstância de ter o recorrente realizado depósitos parciais
em valores por ele definidos é insuficiente para afastar a legalidade da prisão civil e a
obrigação de pagar o restante da dívida. Nessa direção:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO
DEVEDOR
DE
ALIMENTOS.
MENOR
IMPÚBERE.
INADIMPLÊNCIA
INCONTROVERSA. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE RISCO ALIMENTAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.
ILEGALIDADE DO ATO PRISIONAL NÃO CONSTATADA. DEVEDOR
ADVOGADO.
RECOLHIMENTO
EM
SALA
DE
ESTADO
MAIOR.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.
1. "A pendência de ação de revisional não obsta o prosseguimento da execução
de alimentos com base no art. 528 do CPC" (RHC 172.036/MG, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/3/2023
, DJe de
).
16/3/2023
2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a legalidade da prisão
civil. Precedentes.
3. A mera circunstância de que o paciente tenha realizado depósitos parciais é
insuficiente para afastar a obrigação de pagar o restante da dívida ou
mormente porque expressamente autorizada
caracterizar a iliquidez do título,
pelo Tribunal Estadual a dedução dos valores comprovadamente depositados
pelo paciente na ação revisional.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento. Ordem denegada.
(AgInt nos EDcl no HC n. 908.955/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
26/8/2024
2/9/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL.
ALIMENTOS. SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO
ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não
adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de
alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório,
nos termos da Súmula no 309/STJ. Na hipótese, o devedor não realizou
pagamentos parcial por anos.
2. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para averiguar a
dificuldade financeira do alimentante em arcar com o débito alimentar objeto de
execução, porquanto a sua análise se mostra incompatível com a via restrita do
writ.
3. O STJ também se orienta no sentido de que pagamentos parciais não são
suficientes a obstaculizar o rito da coerção pessoal nem tornam ilegal a ordem
de prisão, que só se debela diante do integral pagamento do débito.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RHC n. 205.773/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) [
31/3/2025
4/4/2025
grifou-se]
Por fim, consigne-se que, de acordo com a orientação desta Corte, "O fato
de a dívida alcançar valor elevado, porque protraída no tempo, todavia composta por
parcelas que se enquadram nos critérios previstos no art. 528, § 7o, do CPC/2015 e no
entendimento gravado na Súmula n. 309/STJ, não afasta o caráter alimentar da
obrigação, tampouco seu caráter atual e urgente" (HC n. 908.346/PR, relator Ministro
Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
5/9/2024
Dessa forma, com a devida vênia ao e. Relator, não se vislumbra ilegalidade
no decreto prisional a justificar o provimento do recurso ordinário e a concessão da
ordem pleiteada.
Do exposto,
Por conseguinte,
2.
nega-se provimento ao recurso ordinário.
revoga-se a liminar concedida às fls. 110-113, e-STJ.
Comunique-se, com urgência, ao juízo da da 2a Vara de Família da Comarca
da Capital - Fórum Regional do Méier, bem como ao eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0068279-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 212.239 / RJ
Números Origem: 00011223520228190208 00317524820248190000 11223520228190208
202414000197 317524820248190000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M DE O S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Alimentos - Exoneração
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, e
o voto do Ministro Marco Buzzi negando provimento ao recurso ordinário, divergindo do
relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhando a divergência, e o voto do
Ministro Antonio Carlos Ferreira no mesmo sentido, a Quarta Turma, por maioria, negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e revogou a liminar, nos termos do voto
divergente do Ministro Marco Buzzi, que lavrará o acórdão.
Votou vencido o Sr. Ministro Raul Araújo.
Votaram com o Sr. Ministro MARCO BUZZI a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e
o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542605155<41254311380@
2025/0068279-1 - RHC 212239
Documento eletrônico VDA48293015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:27
Código de Controle do Documento: 61CE680C-AE78-4A1A-8590-A1C0C24B41B5